Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0724295-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE ANDRADE, em face do acórdão de ID n. 21765748, que negou provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença recorrida. É o breve relatório. ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 14:38:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator